Tribunal: TJMT
Processo: 1020466-86.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020466-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM - CPF: 690.138.451-34 (APELADO), ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM - CPF: 891.844.671-34 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA AÇÃO DE ORIGEM – INDEFERIMENTO DO PETITÓRIO INAUGURAL - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.

2. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA III – SPE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1020466-86.2023.8.11.0041, movido em desfavor de
DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM
e
ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM
, no qual o Juízo “
a quo
” indeferiu o petitório inaugural da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 783 do CPC c/c artigos 98, §3°, do CPC (Id: 182412714).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 182412722), quanto à ausência do deferimento a assistência judiciaria gratuita aos Apelados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a inexistência da concessão do beneficio da Assistência Judiciária Gratuita em nome dos executados.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA III – SPE LTDA
contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM
e
ALEXANDRA SANTOS DE SANTANA AMORIM
.

A parte Recorrente alega que o Juízo de Origem se equivocou ao indeferir o petitório inaugural do Cumprimento de Sentença, uma vez que no processo de origem não foi concedida a gratuidade da justiça a parte executada ora Apelada.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte Apelante, toda sua tese cai por terra, ao examinar o Acórdão colacionado ao Id: 182412705, no qual restou devidamente claro que houve a concessão da gratuidade da justiça a parte Recorrida:

“(...) Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a autora ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, em favor da apelante, conforme o artigo 85, §2°, do CPC/15, observando-se que a requerente possui o beneficio da justiça gratuita, conforme ID n° 7824338. (...)”.

Nesse sentido, em consonância ao disposto no art. 98, §3°, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”.

Não obstante, deve ser esclarecido que para o recebimento do Cumprimento de Sentença referente a valores devidos por beneficiários de justiça gratuita, é um dever do exequente comprovar a atual situação financeira do executado, comprovando que o mesmo possui condições de arcar com o adimplemento sem prejuízo próprio.

Nesse sentido, vejamos a inteligência da jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a revogação da justiça gratuita, antes deferida, é indispensável que se comprove cabalmente que a situação econômica da parte tenha se alterado de forma considerável e favorável, o que não evidencia nos autos.
” (TJ-MT 10206001320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUTADO BENEFICIÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça
.” (TJ-MT 10022470820218110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I –
Em que pese o beneficiário da justiça gratuita não estar isento do pagamento das verbas sucumbenciais, milita em seu favor o benefício da suspensão da obrigação, que somente poderá ser executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
II - Ausente demonstração convincente da perda da condição de insuficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita, ônus que incumbia ao exequente, ora agravado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que o título judicial não corresponde a uma obrigação exigível, em face do que dispõe o artigo 98, § 3º da legislação processual.” (TJ-MT 10082456820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024